Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-22.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000102-22.2009.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA ISABEL BENTES DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO AGRAVADA EMBASADA EM JULGADOS PARADIGMÁTICOS SOB RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. SISTEMÁTICA DE CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES ART. 100 DA CF. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA NA FORMA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, aplicando a multa do §4º do art. 1.021 do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0000102-22.2009.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR MUNICIPAL: JOSE QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 16582700)

AGRAVADA: MARIA ISABEL BENTES DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADOS: FRANCISCO DAS CHAGAS FIDELIS (OAB/PA 3.379) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal que conheceu e negou provimento ao apelo municipal, para confirmar a sentença mantendo a condenação quanto ao FGTS, com incidência da prescrição quinquenal (ARE nº 709.212/DF – Tema 608), ademais determinar que a correção monetária dos valores alusivos à verba fundiária deverá observar a Taxa Referencial – TR, e ainda, remeter à fase de liquidação a definição dos honorários advocatícios e reconhecer a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto as custas processuais.

Em síntese, o agravante reiterou a alegação de incompatibilidade do FGTS com vínculo de natureza administrativa.

Aduziu a impossibilidade de julgamento monocrático sob alegação de não preenchimento das hipótese previstas no art. 932 do CPC.

Solicitou pronunciamento expresso da Corte, no sentido de determinar que os valores de FGTS sejam depositados em conta vinculada.

Requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“No caso presente houve vínculo temporário cujo período de duração (27/02/1991 a 10/02/2008) claramente indica hipótese de desnaturação da transitoriedade da contratação precária (art. 37, IX, da CF/88) acarretando, assim, evidente burla da regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto e consequentemente sendo devido o FGTS.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916). Eis as ementas:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Além de declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 a Suprema Corte também reconheceu como devido o FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
a hipótese em que a contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) restou desvirtuada por sucessivas renovações remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste
.

Importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608) não mais havendo a prescrição trintenária.

No que alude à correção monetária essa relatora vinha compreendendo pela aplicação do Tema 810, repercussão geral (RE nº 870.974) e do Tema 905, recurso repetitivo (REsp nº 1.495.146/MG), notadamente em situações onde não havia prévio recolhimento do FGTS em conta vinculada de titularidade do servidor(a) temporário(a) dada a natureza administrativa do vínculo circunstância que me fazia entender pela existência de distinção entre os referidos casos e a tese vinculativa firmada pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614874/SC).

Observo, porém, que a referida distinção não encontrou abrigo no Tribunal da Cidadania sendo rejeitada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei PUIL 1212/PR assim resumido:

“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF.

1. O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice atualizatório geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos.

2. O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ.

3. Entretanto, no caso concreto, o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto, a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS.

6. Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimento jurisdicional em eventual desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS), faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS, restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso, deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido.” (PUIL n. 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Esse julgado foi integrado pelo acolhimento de embargos de declaração assim decididos:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, ii) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e iii) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado c omo paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor.

III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.) IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF.

V - A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ.

VI - A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade.

VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC.” (EDcl no AgInt no PUIL n. 1.204/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.)

Importa acrescer que paralelamente o STF começou a julgar a ADI 5.090 cujo panorama até então é o seguinte:

“Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que: (i) julgava parcialmente procedente o pedido, a fim de interpretar conforme a Constituição os dispositivos impugnados (art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 c/c art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991), para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança; e (ii) estabelecia que os efeitos da presente decisão se produzirão prospectivamente, a partir da publicação da ata de julgamento. Por fim, assentava que a questão da ocorrência de perdas passadas somente poderá ser avaliada e equacionada por via legislativa e/ou mediante negociação entre entidades de trabalhadores e o Poder Executivo, e firmava a seguinte tese: “A remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança”; e do voto do Ministro André Mendonça, que julgava parcialmente procedente a ação, acompanhando o Relator, nos termos de seu voto, o julgamento foi suspenso.”

Ainda que se trate de um julgamento não finalizado pela Suprema Corte fato é que o balizamento fixado pelo Tribunal da Cidadania é suficiente para permitir um realinhamento na minha compreensão sem prejuízo de posterior adequação (art. 1.030, II do CPC).

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, alínea “b” do RITJPA, CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Enquanto matéria de ordem pública impõe reconhecer as incidências da prescrição
quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), assim como
da correção monetária do FGTS pela Taxa Referencial – TR.

A parte apelada sucumbiu em parcela mínima do pedido, razão pela qual o ente público deverá suportar integralmente os honorários advocatícios de sucumbência.

Essa decisão foi integrada em razão do parcial provimento dos embargos de declaração opostos pelo Município de Barcarena nestes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para suprir as omissões verificadas e integrar a decisão embargada consignando que em razão da iliquidez da sentença a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios de sucumbência deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado por força do art. 85, §4º inciso II do CPC. Outrossim integrar o decisum rejeitando a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita. De ofício, corrigir a decisão embargada reconhecendo a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao pagamento das custas processuais conforme previsão estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.”

Na decisão agravada ficou perfeitamente consignada a nulidade do vínculo, aliás, desnaturado pelas sucessivas prorrogações acarretando um lapso temporal de vigência que evidentemente não compatibiliza com a excepcional hipótese de contratação (art. 37, IX, CF/88) ensejando a nulidade do pacto.

Como visto acima, ao manter a condenação quanto concernente ao FGTS a decisão agravada se valeu de precedentes vinculativos do STF, apreciados sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual perfeitamente configurada a hipótese de julgamento monocrático prevista pelo art. 932 do CPC.

No que diz respeito a sistemática de efetivação do pagamento, cumpre rememorar que a despeito da nulidade da contratação o Município de Barcarena nunca diligenciou providenciando abertura de conta vinculada para recolhimento do FGTS da ex-servidora, porém, pretende fazê-lo agora imbuído do desejo de observar a sistemática prevista na Lei Federal nº 8.036/90.

Registre-se, todavia, que à municipalidade fora imposta uma obrigação de pagar valores (e não de fazer) cujo adimplemento em última análise seguirá a sistemática prevista no art. 100 da CF, visto os valores alusivos ao FGTS assumirem aspecto de verdadeira indenização compensatória tal qual reconhecido pelo STF no RE 596.478 (Tema 191).

Acrescente-se, oportunamente, a inaplicabilidade do julgado mencionado pelo agravante (REsp 730.040) por se tratar de caso envolvendo ação anulatória de auto de infração de trabalhador temporário, portanto diverso do caso presente onde houve contrato administrativo (servidor temporário) cujo vínculo fora declarado nulo por prorrogações que lhe desnaturaram a transitoriedade prevista pelo Texto Constitucional.

Presente essa moldura, o recurso além de indicar manifesto propósito de retardar o fim da controvérsia deve ser rotulado como manifestamente infundado (§ 4º, do art. 1.021 do CPC), considerando a decisão agravada estar fundada em julgados de observância obrigatória.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII -
CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto que, no presente caso, não se tratou de decisão monocrática embasada unicamente em precedentes do próprio Tribunal de Justiça estadual, mas em paradigmáticos do STF.

Finalmente, com relação ao valor da multa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) este deve ser fixado no patamar máximo, visto cuidar-se de matéria (FGTS) pacificada na Suprema Corte, havendo expressa citação desses julgados no decisum, tornando mais evidente o desrespeito do agravante para com as teses vinculativas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/02/2024